Tribunal: TJSP
Processo: 1044986-39.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044986-39.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante WALID
KHALED EL HINDI, são apelados REAGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A e UNIÃO
BRASILEIRA DE AGREGADOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044986-39.2017.8.26.0224 - Guarulhos - VOTO No 17750 - J
APELAÇÃO CÍVEL no 1044986-39.2017.8.26.0224
APELANTE: WALID KHALED EL HINDI
APELADOS: REAGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A E UNIÃO BRASILEIRA DE AGREGADOS
LTDA
COMARCA: GUARULHOS
VOTO No 17750
Ação declaratória de nulidade de escritura pública – Ilegitimidade
ativa para a causa – Inexistência de comprovação da condição de
titularidade da área discutida, bem como pela inexistência de posse
efetiva tampouco pelo esclarecimento de maneira específica e
inequívoca a respeito da propriedade das áreas discutidas,
descumprindo ordem judicial anterior – Sentença mantida – Recurso
não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou extinta ação de
imissão na posse, cumulada com a indenização por frutos e benfeitorias, ante a ilegitimidade ativa
para a causa, diante da ausência de comprovação da sua condição de titular de domínio das áreas
discutidas, impondo ao vencido o reembolso das despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em 20% do valor da causa objetivando, em resumo, o reexame e a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, na legitimidade ativa e interesse de agir para a causa, no
retorno dos autos para a instrução processual e requerendo a modificação da disciplina da
sucumbência.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na hipótese, de fato, não ficou
devidamente evidenciada a legitimidade ativa para a causa, mormente diante da ausência de
comprovação da condição de titular da área pretendida, conforme descumprimento de
determinação judicial anterior, de págs. 486/487, seja pela inexistência de demonstração efetiva da
posse, tampouco pelo esclarecimento de maneira específica e inequívoca a respeito da
propriedade das áreas discutidas, mediante a apresentação do registro do instrumento de cessão
e transferência de parte de direitos hereditários e possessório, págs. 27/28.
Donde a necessidade de manutenção do julgado, deixando de
majorar os honorários advocatícios, vez que fixados no patamar máximo legal, nos termos do art.
85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator